Tribunal: TJBA
Processo: 8133270-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133270-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: TANIA REGINA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA, FELIPE NOGUEIRA NUNES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. NÃO PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A
.
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário (Financiamento de Veículo) ajuizada por TANIA REGINA CERQUEIRA SANTOS.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. Verificar se a cobrança de juros moratórios no percentual de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário constitui prática abusiva passível de limitação.

4.Incorreção dos Índices de Atualização, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

5.Necessidade de compensação dos valores a restituir com eventual saldo devedor remanescente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Aplicação, ao presente caso, do CDC (Súmula 297, STJ),

7
.
A restituição dos valores cobrados a maior é consequência lógica e inafastável da revisão e anulação parcial da cláusula abusiva, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco.

8.A forma simples é a correta, pois a cobrança indevida não caracterizou má-fé.

9. Juros e correção monetária aplicados corretamente.

10. Inaplicabilidade da Taxa SELIC.

11
.
A compensação de valores é matéria que depende de liquidez e certeza do saldo final. Embora seja um direito, a análise da efetiva compensação deve ser remetida à fase de

cumprimento de sentença, após a elaboração dos cálculos de liquidação, não justificando a reforma do julgado no presente momento processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133270-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada TANIA REGINA CERQUEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01